Tribunal: TJSP
Processo: 1027062-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Locação pelo Condomínio a Claro S.A. da cobertura do edifício para instalação de equipamentos de transmissão de sinal de telefonia móvel. Danos no interior dos apartamentos decorrentes de infiltrações causadas pela obra. Destelhamento e má impermeabilização. Sentença de parcial procedência.
-

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Locação pelo Condomínio a Claro S.A. da cobertura do edifício para instalação de equipamentos de transmissão de sinal de telefonia móvel. Danos no interior dos apartamentos decorrentes de infiltrações causadas pela obra. Destelhamento e má impermeabilização. Sentença de parcial procedência.
- Cerceamento de defesa. Inexistência. Prova pericial. Participação das partes em todos os atos processuais relacionados, analisadas pelo perito judicial as divergências manifestadas pelos assistentes técnicos. Respeito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
- Anulação do contrato de locação pretendida pelos apelantes. Suposta afronta a regulamento interno do condomínio em assembleia realizada para aprovação da celebração do contrato de locação. Matéria atingida pela decadência (art. 178, § 9o, V, "b", do CC/1916). Precedente do STJ. Contrato de locação com vigência superior a 20 anos.
- Responsabilidade solidária entre a locatária/ proprietária dos equipamentos de transmissão de sinais de telefonia móvel e o condomínio. Infiltrações provenientes da cobertura locada, decorrentes das obras de fixação dos equipamentos da locatária. Ausência de supervisão dos trabalhos pelo condomínio. Reparação devida.
- Condenação em obrigação de fazer consistente em reparar a cobertura do edifício para cessar as infiltrações de água. Apelação dos autores provida para incluir o reparo dos danos causados ao interior dos apartamentos e restituir-lhes a habitabilidade.
- Apelação dos autores provida para determinar o desalojamento dos ocupantes dos imóveis afetados, às expensas dos demandados, até a conclusão das obras de recomposição da cobertura e telhado, e dos reparos necessários no interior das unidades autônomas. Confirmação da tutela recursal de urgência concedida.
- Danos morais configurados. Atingidos direitos de personalidade vinculados aos predicados de dignidade, respeito e segurança. Valor fixado em R$ 10.000,00 para cada um dos quatro autores.
- Verbas de sucumbência devidas exclusivamente pelos requeridos, fixadas em 10% do valor atualizado da causa.
PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS AUTORES.
DESPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ CLARO S.A.